Tribunal: TJMT
Processo: 1003333-23.2020.8.11.0013
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003333-23.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARMEN LIMA DE ALBUQUERQUE - CPF: 203.538.981-04 (APELADO), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO), PATRICIA LEMES BIZO - CPF: 325.961.238-60 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003333-23.2020.8.11.0013

Apelação nº 1003333-23.2020.8.11.0013

Apelante
: BANCO PAN S.A.

Apelado:
CARMEN LIMA DE ALBUQUERQUE

2ª Vara da Comarca de Ponte e Lacerda

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DECLARADA - ANOTAÇÃO ANTERIOR LEGÍTIMA - SÚMULA 385/STJ - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO AFASTADA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A matéria relativa à autenticidade do boleto não foi objeto da contestação apresentada, nem da sentença apelada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, em razão da inovação recursal.

Conforme o artigo 14, § 3º, II, do CDC o prestador do serviço responde independentemente da exigência de culpa, pelos defeitos a prestação do serviço, salvo comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Aplica-se o entendimento da Súmula n° 385/STJ nos casos em que houver anotações anteriores e não restar demonstrada a ilegitimidade, de modo a afastar a incidência do dano moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003333-23.2020.8.11.0013

Apelação nº 1003333-23.2020.8.11.0013

Apelante
: BANCO PAN S.A.

Apelado:
CARMEN LIMA DE ALBUQUERQUE

2ª Vara da Comarca de Ponte e Lacerda

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO PAN S.A.

Ação:
Ação de Inexistência e Inexigibilidade do Débito c/c Indenização Por Danos Morais, proposta por
CARMEN LIMA DE ALBUQUERQUE
em desfavor de
BANCO PAN S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para declarar inexigível/inexistente o débito relativo ao contrato nº 434639394827003 e o débito a ele atrelado (id. 38604484), porquanto o pagamento já fora realizado, e, ainda, condenar o réu a compensar o dano moral provocado na autora, mediante o pagamento da quantia de R$7.000,00 (sete mil reais), atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data da sentença e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, incidentes a partir da data da citação. Condenou as partes ao pagamento das custas processuais e taxa judiciária, cabendo ao réu a proporção de 75% (setenta e cinco por cento) e, por sua vez, a autora 25% (vinte e cinco por cento) das verbas retrocitadas. De outra banda, condenou o réu a pagar honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e condenou a autora a pagar honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor pleiteado a título de danos materiais – perda de uma chance -, observando-se, todavia, a condição suspensiva de exigibilidade das verbas de sucumbência impostas em face da autora, em razão da gratuidade da justiça que lhe fora deferida.

Apelação do BANCO PAN S.A. (Id. 92980481):
Defende a inexistência de ato ilícito praticado pelo Banco Pan, porquanto afirma que a autora foi vítima de golpe praticado por terceiro estelionatário, o qual possui uma conta digital no Banco Pan, tendo este encaminhado a apelada o boleto para pagamento de quantia que seria destinada a depósito em conta, não quitando assim a obrigação contratual que permanece em aberta. Aduz que o boleto pago pela apelada não foi destinado a quitação da obrigação contratual, ou seja, não foi o pagamento do título de crédito, mas sim, o pagamento de um boleto que referia-se a um depósito em conta, o qual não possui relação ou vínculo com a quitação do contrato. Alega que ao realizar a cobrança do contrato existente entre as partes, o banco apelante apenas agiu em seu exercício regular de direito, já que o contrato foi legalmente firmado, conforme a própria apelada confirma em sua inicial e estando o débito em aberto, é direito do credor exigi-lo na forma estabelecida no contrato. Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório arbitrado é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório fixado.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 92980488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003333-23.2020.8.11.0013

Apelação nº 1003333-23.2020.8.11.0013

Apelante
: BANCO PAN S.A.

Apelado:
CARMEN LIMA DE ALBUQUERQUE

2ª Vara da Comarca de Ponte e Lacerda

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
BANCO PAN S.A.

Ação:
Ação de Inexistência e Inexigibilidade do Débito c/c Indenização Por Danos Morais, proposta por
CARMEN LIMA DE ALBUQUERQUE
em desfavor de
BANCO PAN S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para declarar inexigível/inexistente o débito relativo ao contrato nº 434639394827003 e o débito a ele atrelado (id. 38604484), porquanto o pagamento já fora realizado, e, ainda, condenar o réu a compensar o dano moral provocado na autora, mediante o pagamento da quantia de R$7.000,00 (sete mil reais), atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data da sentença e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, incidentes a partir da data da citação. Condenou as partes ao pagamento das custas processuais e taxa judiciária, cabendo ao réu a proporção de 75% (setenta e cinco por cento) e, por sua vez, a autora 25% (vinte e cinco por cento) das verbas retrocitadas. De outra banda, condenou o réu a pagar honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e condenou a autora a pagar honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor pleiteado a título de danos materiais – perda de uma chance -, observando-se, todavia, a condição suspensiva de exigibilidade das verbas de sucumbência impostas em face da autora, em razão da gratuidade da justiça que lhe fora deferida.

Narra a parte autora que recebeu ligações da instituição financeira requerida, informando que existia um saldo remanescente no valor de R$ 1.200,00 de um empréstimo já quitado, disponível para retirada. Afirma que questionou sobre qual valor teria que pagar pelo saldo remanescente e foi informada de que este saldo já havia sido pago com a quitação do antigo financiamento. Passado alguns meses, a requerente começou a receber ligações de cobrança do banco requerido, sob a alegação de que tinha uma divida no valor de R$ 4.045,77, referente a um cartão de credito fornecido pelo Banco Pan para a autora. Aduz que nunca recebeu cartão e ou requereu cartão junto a instituição financeira, porém diante da necessidade da aprovação do PRONAF para a instalação de um projeto de irrigação, mesmo sem dever, realizou um acordo com a referida instituição para ter seu nome retirado do SERASA. Assevera que o acordo firmado, se deu em R$1.000,00, divididos em 02 parcelas. Informa que efetuou o pagamento dos boletos, contudo o réu não excluiu a restrição em seu nome, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado.

T
rata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras
”.

Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, o banco defende ocorrência de fraude por meio de boleto adulterado, cujo pagamento fora realizado pela parte autora acreditando tratar-se da parcela do acordo firmado junto ao réu.

No entanto, verifica-se que a matéria não foi objeto da contestação apresentada, nem da sentença apelada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, em razão da inovação recursal.

Nesse sentido:

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO E PARTILHA – INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA – MATÉRIA NÃO VENTILADA NA SENTENÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O exame de questão não suscitada em primeiro grau de jurisdição implicaria na supressão da instância singela e a consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição, além de infringir o princípio da congruência/adstrição. O fundamento constante na apelação deve referir-se a matéria apreciada pelo julgador singular, não sendo possível inovar em sede recursal, uma vez que tal prática é vedada pelo ordenamento jurídico, ante a supressão de instância.
(N.U 0000108-46.1997.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RAZÕES QUE NÃO COMBATEM OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO JULGADOR A QUO – ALEGAÇÕES GENÉRICAS E ABSTRATAS, RETRATANDO, INCLUSIVE, INOVAÇÃO RECURSAL EM ALGUNS PONTOS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – CARÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 1.010, II, III E IV, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO .
As razões de apelação devem articular os fatos e os fundamentos com base nos quais se hostiliza a sentença recorrida. Cabe ao recorrente rebater e impugnar a fundamentação constante da sentença, demonstrando o seu equívoco e requerendo que nova decisão seja prolatada. Não obstante a parte apelante tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação nas razões recursais. A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade. Estando ausente essa relação, o recurso não deve prosseguir.
(N.U 0011665-48.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇAO CIVIL - MATÉRIA FATICA - REVELIA - PRECLUSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO
Cumpre ao réu alegar "toda a matéria de defesa" na contestação, sob pena de, em assim não agindo, ser-lhe vedado suscitar na Instância seguinte aquilo que não argüiu oportunamente. A admissão do recurso sobre questão preclusa implicaria em ofensa ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição.
Entende-se que os honorários advocatícios, conquanto tenham sido arbitrados pelo juiz de primeiro grau em conformidade com o art. 85, parágrafo 8º, do NCPC, mostram-se adequados. (TJMG - Apelação Cível 1.0079.10.009929-4/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/08/2019, publicação da súmula em 30/08/2019)

Contratos bancários. Ação de cobrança. Abertura de crédito em conta corrente. Taxa de juros remuneratórios. Limitação à taxa média de mercado, se e quando a taxa aplicada não for mais benéfica. Súmula 530 do STJ. Falta de juntada do contrato. A taxa de juros só deve ser limitada à média de mercado, se e quando a taxa aplicada não for mais benéfica, conforme sedimentado na súmula 530 do STJ, em decorrência de não ter sido comprovada a taxa pactuada e de não existir nos autos cópia do contrato. Capitalização de juros. Impossibilidade, no caso concreto. Falta de comprovação da pactuação. Os juros, nos contratos discutidos – cheque especial e desconto de títulos, não podem ser capitalizados, pois não há prova de sua contratação nos autos. Vício de consentimento, comissão de permanência, multa contratual e existência de cláusulas abusivas.
Temas não suscitados na peça de defesa. Inovação dos limites objetivos da lide em sede recursal. Inadmissibilidade. As demais questões deduzidas no apelo não podem ser conhecidas, pois inovam os limites objetivos da lide. Não tendo sido suscitadas na peça de defesa, sua apreciação resultaria em inadmissível violação à garantia constitucional ao duplo grau de jurisdição, com supressão de instância.
Apelação, na parte conhecida, provida. (TJSP; Apelação Cível 1002806-73.2014.8.26.0010; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2016; Data de Registro: 31/05/2016)

Ademais, verifica-se que a autora trouxe aos autos o comprovante de validação dos dois boletos realizados no próprio site do banco requerido, a fim de apurar a existência de fraude (Id. 92976576 - Pág. 9).

Desse modo,
nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Ademais, verifica-se que não há provas igualmente acerca da culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, de modo que não há como afastar a responsabilidade do banco requerido.

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se da documentação acostada aos autos pela requerida a existência anotações anteriores em nome da autora (Id. 92980454), pela empresa ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTI CUIABA, por débitos incluídos em 09/08/2019 (antes da negativação realizada pelo réu, em 07/12/2019) e excluídos somente em 16/04/2020, o que autoriza a aplicação da Súmula 385/STJ, para afastar o dano moral.

Assim, há que se verificar que o entendimento sumulado obsta a configuração do dano moral na negativação indevida, caso haja inscrição anterior devida e legítima, como se lê:

“Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Ademais, verifica-se que a autora não comprovou a ilegitimidade da anotação anterior, tampouco requereu a produção de novas provas no curso do processo.

Dessa forma, não comprovada a ilegitimidade das anotações anteriores, afasta-se a incidência do dano moral no presente.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO – NÃO RECONHECIMENTO DO DÉBITO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –
PREJUÍZO MORAL NÃO CARACTERIZADO – PENDÊNCIAS ANTERIORES E LEGÍTIMAS EM NOME DO DEVEDOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 385 DO STJ
– REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTEPROVIDO. No caso de relação consumerista, na qual se inverte o ônus da prova, cabe à instituição financeira comprovar a origem do débito que levou o nome do cliente aos cadastros restritivos de crédito. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e indevida a inscrição do nome lançado nos órgãos de proteção ao crédito.
Quando, por ocasião da inscrição negativa ou do protesto, existir, em nome do devedor, outros registros de débitos legítimos, não há que se falar em reparação por dano moral.
(TJMT, AP n° 31480/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 04.07.2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - COMPROVADA -
NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE - ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO - NÃO DEMONSTRADA - SÚMULA 385/STJ - INCIDÊNCIA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Existentes registros anteriores desabonadores em nome do autor, em razão de débitos não pagos, aplicável, à espécie, a Súmula nº. 385 do STJ.
(STJ AgInt no AREsp 1075299/RS). (TJMT, AP n° 12092/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 15.05.2018).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso da empresa ré,
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Redistribui-se os ônus de sucumbência
de modo que a ré arcará com 50% das custas processuais e a parte autora com 50%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021